Tribunal: TJMT
Processo: 1019272-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019272-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANAIZ LAIANY SILVA SANTOS - CPF: 046.298.161-43 (VÍTIMA), PAULO CESAR FLAUTIN FARIAS - CPF: 034.519.671-62 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO (ART. 24 -A DA LEI 11.340/06 E ARTS. 129, 329, 330 E 331, DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
RELAXAMENTO – TORTURA – NÃO OCORRÊNCIA – PACIENTE QUE REAGIU À PRISÃO –
2.

ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – RENÚNCIA TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – IMPROCEDÊNCIA –
3.

P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
4.

RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES – AUSÊNCIA DE LESÃO
–
5.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO –
6.

ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
As lesões corporais decorrentes de uso moderado de força para conter o agente que reage à ordem de prisão, chegando a chutar um dos policiais, não configura tortura;

2.
A ausência de representação criminal da vítima contra o paciente não enseja “renúncia tácita” das medidas protetivas anteriormente deferidas e nem afasta a tipicidade do crime do
art. 24 -A da Lei 11.340/06, pois, além do delito já estar consumado quando a ofendida compareceu à delegacia, trata-se de crime de ação pública incondicionada cuja procedibilidade não depende de representação criminal;

3.

Na prisão preventiva de cunho processual, decretada legalmente, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória;

4.

O
descumprimento, injustificado, de Medidas Protetivas de U
rgência previamente estabelecidas
é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP, não havendo, em casos tais, violação às disposições da Recomendação n. 62/2020 do CNJ no que tange à excepcionalidade no decreto da segregação da liberdade;

5.
Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Paulo Cesar Flutin Farias
foi preso em flagrante no dia 17 de outubro de 2021
pela suposta autoria dos crimes previstos no art.
24 -A da Lei 11.340/06 e nos arts. 129, 329, 330 e 331, do CP, sendo tal prisão convertida em
preventiva para garantia da ordem pública e salvaguardar a incolumidade física da vítima
Anaiz Laiany Silva Santos
e de sua filha de 6 anos de idade

Nesse contexto, a Defensoria Pública
impetrou este
Habeas Corpus
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, alegando, em prol do pleito liberatório que:
I)
a prisão preventiva do paciente

deve ser relaxada porque
derivada de tortura
já que, no momento do flagrante, conquanto ele não tenha reagido à ação policial,
“(...) levou vários chutes na sua cabeça, o jogaram no camburão da viatura e sua perna veio a bater na porta de fechamento e jogaram spray de pimenta no rosto”
;
II)
a ofendida declarou não mais precisar de medidas protetivas, além do que, abriu mão de representar
Paulo Cesar
criminalmente, o que significa
renúncia tácita das medidas protetivas
;
III)
a prisão preventiva em tela ofende o
Princípio da

Homogeneidade
;
IV)
a segregação provisória do paciente
fere as disposições da Recomendação n. 62/2020 do CNJ
;
V)
é possível substituir a prisão por medida
cautelar dela diversa
(Id. 106920959).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id.
107465494.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 107815478.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem sumariado nos seguintes termos (Id.
109590957).

“
Habeas Corpus
– violência doméstica e familiar contra a mulher – descumprimento de medidas protetivas de urgência, vias de fato, lesão corporal e resistência – nulidade da prisão em flagrante – alegação de que o Paciente foi agredido pelos Policiais Militares – impertinência – nulidades do flagrante que restam superadas com a decretação da prisão preventiva – Enunciado no. 27/TCCR-TJMT – Paciente que resistiu à prisão, tendo lesionado um dos Policiais Militares que o detiveram - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c 313, III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – garantia da execução das medidas protetivas anteriormente deferidas - predicados pessoais – irrelevância – princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa - substituição por medidas cautelares – impossibilidade – pelo conhecimento e denegação da ordem”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021